Tribunal: TJDFT
Processo: 0750662-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750662-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NÚMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse e Cobrança de Valores n° 0743948-39.2024.8.07.0001, acolheu embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão anterior e determinar a reintegração liminar da posse em favor da autora. Preliminarmente, suscita a inadequação de ação possessória para resolver o conflito em questão, que envolve aspectos contratuais e patrimoniais, especialmente tendo em vista que se trata de relação continuada em que a agravante havia comunicado previamente a sua intenção de renovar o contrato. Ainda em preliminares, alega cerceamento de defesa pela ausência de intimação para apresentar contrarrazões nos embargos de declaração opostos pela autora ora agravada. Argumenta ainda que a concessão da liminar em sede de embargos extrapolou a função desse recurso, prejudicando a defesa da agravante. No mérito, defende que a conduta da agravada caracterizou prorrogação tácita do contrato, uma vez que a agravante informou sua intenção de prorrogar o contrato com mais de 45 dias de antecedência, sem que tenha havido oposição da agravada. Sustenta que a aceitação dos pagamentos pela agravada nos meses subsequentes ao vencimento do contrato, sem oposição, reforça a expectativa legítima de continuidade do contrato. Defende que a notificação para desocupação do imóvel em apenas 48 horas caracteriza abuso de direito por impor à agravante um ônus desproporcional. Afirma que o cumprimento da ordem de reintegração implica na possibilidade de lesão grave e de difícil reparação para a agravante, caracterizado pela interrupção de suas operações no imóvel. Argumenta que a conduta processual da autora configura litigância de má-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso com suspensão da ordem liminar de reintegração de posse. No mérito, requer o reconhecimento da prorrogação tácita do contrato e a improcedência do pedido de reintegração, além da aplicação de multa por litigância de má-fé à autora. Preparo devidamente colhido nos IDs 66689504 e 66694061. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. PRELIMINARES 1.1. Inadequação da Via Eleita A agravante suscita a inadequação de ação possessória para resolver o conflito em questão. Sem razão. O direito da agravada sobre a área é decorrente da Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública firmada com a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e destinada ao Projeto Pontão do Lago Sul, conforme escritura de ID 214091387 do processo original. Ensina Marque Neto que a concessão ampara o concessionário ante o próprio poder concedente e ante terceiros que ameacem o uso do imóvel: É dizer, a concessão confere ao particular o direito de se opor contra terceiros que pretendam impedir ou turbar este uso, bem como confere direitos em face do próprio poder concedente, enquanto vigente a concessão, pois que, ainda que assistam ao poder público prerrogativas de extinção antecipada da outorga, nos termos da lei e do contrato de concessão, enquanto estiver vigente, nem mesmo o poder concedente poderá impedir o uso privativo do bem concedido. (in MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos: função social e exploração econômica: o regime jurídico das utilidades públicas, pp. 350-351). No caso dos autos, a Concessão de Uso detida pela agravada é a fonte primária dos negócios jurídicos posteriormente celebrados por ela. Assim, o Contrato de Cessão Temporária de Direito de Uso da Área (ID 66689502) celebrado entre as partes autora e ré é contrato derivado, não podendo ser dissociado do caráter do contrato originário. Desse modo, houve o desmembramento da posse do imóvel, que passou a ser exercida indiretamente pela agravada e a diretamente pela agravante, nos termos do art. 1.197 do Código Civil, que prevê: Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Cabe mencionar que, sendo imóvel público, não há que se cogitar, por exemplo, na aplicação da lei no 8.245/1991, que rege as locações dos imóveis urbanos, por expressa previsão legal: Art. 1o A locação de imóvel urbano regula - se pelo disposto nesta lei: Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais: a) as locações 1. de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, de suas autarquias e fundações públicas; Ademais, a existência de prévio contrato entre as partes regulando o uso do imóvel não impede o manejo de ação possessória, uma vez verificada precariedade da manutenção da posse sobre o bem. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AUTORIZAÇÃO DE USO. NATUREZA PRECÁRIA E DISCRICIONÁRIA. MELHOR POSSE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de esbulho possessório de bem público (quiosque Feira do Guará). 2. A gratuidade de justiça foi concedida pela decisão ID 60919621 e o pedido de revogação não veio acompanhado de prova da modificação das circunstâncias que se apresentavam quando do deferimento do pedido. Diante ausência de comprovação das alegações, rejeito a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada. 3. Nos autos manifestação do Distrito Federal no sentido de haver dois processos administrativos protocolados pelo Sr. David, referentes à autorização de uso que expirou no ano 2000 (28/02/1999 a 27/02/2000). Na sequência, o documento descreve “encontramos despacho datado de 18/08/2011, informando sobre a irregularidade praticada pelo Sr. David, em ferimento ao art. 14, XVI, da Lei 4.257/2008”. Ao final, o documento opina pela possibilidade de deferimento da regularização do aparelho público em prol da parte ré. 4. O juízo sentenciante explorou adequadamente o acervo probatório, considerando o contrato de locação realizado pelo autor em benefício da parte ré (ID 85444937), o que derruba o argumento de que o quiosque teria sido invadido e a posse esbulhada. 5. A parte ré demonstrou, inequivocamente, o exercício da melhor posse relativamente ao bem objeto da demanda, conforme com a autorização de uso n. 23/2021, formalizada após questionamento administrativo apresentado pelo autor em 18.10.2018. 6. A autorização de uso de imóvel distrital por particular é ato unilateral da Administração Pública, de natureza discricionária, precária, por meio do qual ela consente na prática de determinada atividade individual incidente sobre um bem público. Assim, a autorização de uso por parte da Administração Pública em favor da parte ré é o justo título (art. 1.201, p. ú, do CC) que embasa a sua melhor posse (mansa e pacífica). 7. Precedentes: Acórdão 1353179, 07254165620208070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 30/7/2021; Acórdão 1314311, 07075024720188070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021 8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (Acórdão 1920912, 0701779-03.2021.8.07.0014, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) Assim, não há que se falar na inadequação de ação possessória para discutir a controvérsia. REJEITO a preliminar suscitada. Cerceamento de Defesa A agravante alega cerceamento de defesa pela ausência de intimação para apresentar contrarrazões nos embargos de declaração opostos pela autora. Sem razão. Como explicam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, a decisão que julga embargos de declaração tem a mesma natureza jurídica da decisão embargada. Vejamos: Não custa repetir que o ato judicial que decide os embargos ostenta a mesma natureza daquele que foi objeto dos aclaratórios. Assim, opostos embargos, por exemplo, de uma sentença, eles serão decididos por uma nova sentença. Na verdade, as duas sentenças devem ser somadas, perfazendo-se uma só, justamente porque os embargos têm, como se viu, aquele efeito de integrar ou complementa o julgando anterior. (Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha in Curso de Direito Processual Civil, Ed. Jus Podivm, 3a ed. Vol. 03, pág. 174, 2007) Nesse sentido a jurisprudência também é pacífica: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistência dos vícios tipificados no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a inquinar o acórdão embargado. 2. No que concerne à natureza jurídica dos embargos declaratórios, verifica-se que há posicionamentos abalizados na doutrina nacional favoráveis à natureza recursal dos embargos. 3. A natureza jurídica recursal dos embargos declaratórios evidencia-se na possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. O reconhecimento da natureza recursal dos embargos decorre, da mesma forma, da existência da possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios. 5. Destaca-se que a natureza jurídica de recurso dos embargos declaratórios, igualmente, exsurge do efeito de obstar a produção da coisa julgada. 6. Destaca-se, consoante a doutrina e a jurisprudência pátria que, a decisão que julga os embargos declaratórios possui o chamado efeito integrativo, ou seja, serve integrar a decisão anteriormente proferida. 7. Some-se a isso, que a decisão que julga os embargos possui a mesma natureza da decisão embargada. 8. A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. 9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1563131 DF 2014/0264294-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2016) (destaquei) Portanto, a decisão agravada, ao acolher os embargos de declaração, integra a decisão de ID 214682241 dos autos do processo original, que decidiu sobre o pedido liminar de reintegração de posse. Não viola o princípio da vedação do julgamento surpresa e tampouco configura cerceamento de defesa, a decisão que, diante da presença dos requisitos necessários determina, inaudita altera pars, a reintegração da posse ao autor, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. REJEITO, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 217010530 dos autos originais): Admito os embargos de declaração (ID 216249686), pois oferecidos tempestivamente. Em breve síntese, a parte embargou da decisão que rejeitou a liminar (ID 214682241), alegando contradição por reconhecer a probabilidade do direito da autora mas negando a liminar pela ausência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo. Sustenta que a posse irregular exercida pela requerida (subconcessionária) para além do prazo estipulado representa verdadeiro esbulho possessório e que isso pode causar-lhe dano, consistente na rescisão, pelo poder concedente, do bem cedido e que está sendo esbulhado, tudo à luz do disposto na cláusula V da escritura pública de ID 214091387. Além disso, afirma que tal fato prejudica a exploração comercial regular do bem, o que também violaria as finalidades da concessão. Da análise dos autos, verifico que a cláusula mencionada pode vir a ser interpretada pelo poder concedente, no bojo de eventual operação de fiscalização do uso do bem, como um desvirtuamento da finalidade da concessão, já que não houve renovação da subconcessão e, consequentemente, tal fato logicamente não foi comunicado ao GDF. Não há, contudo, como entender que está plenamente demonstrado o requisito do perigo da demora, uma vez que apenas se especula qual seria a interpretação dada pela concessionária, o que em tese inviabilizaria o deferimento da liminar à luz do art. 300 do CPC. Contudo, por se tratar de ação possessória, com estrutura e requisitos específicos estabelecidos pela lei processual no art. 554 e seguintes, há que se considerar para fins de concessão da liminar, os requisitos estabelecidos nos arts. 558 e 562 do CPC, quais sejam: a prova de que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia; e a existência nos autos de prova documental suficiente que convença o magistrado quanto ao direito do autor. No caso concreto, portanto, incabível a análise da tutela de urgência à luz do art. 300 do CPC, sendo o periculum in mora requisito dispensável para a liminar possessória. Por conseguinte, atendendo aos respectivos requisitos específicos, conclui-se que a probabilidade do direito da autora se verifica no caso concreto, já que ela provou por meio do documento de ID 214052701 (termo aditivo) que o negócio pactuado com a ré se estendeu até 01-08-2024, aparentemente sem renovação, já que os demais documentos (ID 214052703 e seguintes) comprovam o seu manifesto desinteresse na prorrogação do negócio bem como as notificações enviadas à requerida para que desocupasse o bem. Tais elementos, somados ao fato de que em tese o esbulho ocorre há menos de ano e dia, conduzem ao cabimento da liminar. Sendo assim, ACOLHO os embargos de declaração e reconsidero a decisão de ID 214052703, tornando-a sem efeito; consequentemente, determino a reintegração liminar da posse em favor da autora EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A, concedendo à parte ré o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupar o imóvel. Esta decisão possui força de mandado. Encaminhe-se para cumprimento. 1) Intime-se e cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 2) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD); 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 3) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 4) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão, aguarde-se o prazo para contestação, anotando-se conclusão na sequência. 5) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item 1.1, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Cumpra-se. Intimem-se. A agravante alega a probabilidade do seu direito argumentando, em suma, que não há esbulho, uma vez que houve prorrogação tácita do contrato de cessão do direito de uso da área. O instrumento de cessão (ID 66689502) prevê que eventual renovação deve ser realizada por escrito, no mínimo quarenta e cinco dias antes da data de fim do contrato: 2.3. Caso as partes tenham interesse na renovação, deverá ser feita por escrito, e com antecedência mínima de 45 (quarente e cinco) dias em relação ao término do contrato. Se necessárias estipulações pertinentes à eventual prorrogação do prazo, estas também serão objeto do termo aditivo de prorrogação. Da análise dos autos verifica-se que, apesar do contato da agravante (ID 66695785) manifestando seu interesse em renovar o acordo, a agravada notificou a agravante, antes do fim do contrato, em sentido contrário, solicitando a desocupação da área (ID 214052703 dos autos originais). Diferentemente do alegado pela agravada, o mero transcurso do prazo previsto para a negociação da renovação não implica prorrogação tácita do acordo, especialmente tendo em vista que i) a notificação para desocupação se deu ainda dentro do prazo de vigência do contrato e ii) há expressa previsão da forma escrita para a renovação. A título ilustrativo, destaco que embora o primeiro termo aditivo (ID 214052701) tenha sido celebrado em data tardia, em desacordo com o prazo contratualmente previsto, não há que se cogitar que antes disso o contrato já havia sido renovado tacitamente. Da mesma forma, os pagamentos pelo uso da área são devidos até a sua efetiva desocupação, de modo que o recebimento desses valores não implica aceitação da continuidade do arranjo. Quanto à alegação de abusividade da conduta da agravada, tenho que não restou comprovada, uma vez que a notificação juntada aos autos com a data indicada, 19 de julho (ID 66695795), se limita a requerer a desocupação do imóvel até o fim do contrato em 1 de agosto, ou seja, indica prazo bem superior a 48 horas. Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante nem má-fé na atuação processual da agravada. Assim, entendo ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2024 11:55:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador